Tribunal: TJBA
Processo: 0506404-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506404-02.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO EM SEDE DE APELO DE MATÉRIA NÃO VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. VEDAÇÃO. ART. 1.014 DO CPC. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. 2. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS E RELATÓRIO DE REGULAÇÃO. 4. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO). FENÔMENO PREVISÍVEL. FORTUITO INTERNO, INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 5. SENTENÇA MANTIDA. 6. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0506404-02.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelado ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto